Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância, que negou pedido de denunciação à lide. A embargante alega omissão na decisão, buscando prequestionamento e reexame de matéria.
II. Questão em discussão: Examina-se a alegada omissão no acórdão recorrido, a possibilidade de prequestionamento e a adequação dos embargos de declaração para reexame da matéria.
III. Razões de decidir: O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, pois a decisão foi clara e fundamentada, com base na jurisprudência consolidada. A discordância da embargante quanto ao conteúdo do julgamento configura mero inconformismo, não sendo cabível em embargos de declaração. O prequestionamento é atingido com a interposição dos aclaratórios, conforme a jurisprudência consolidada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo o entendimento adotado no acórdão recorrido. A simples interposição dos embargos já é suficiente para fins de prequestionamento, não se prestando a via declaratória para reexame de matéria.